Tribunal: TJBA
Processo: 0561828-92.2018.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-11-27
Data de publicação: 2022-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0561828-92.2018.8.05.0001.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: Joabe da Silva Marques

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES, RAFAEL SMITH FREIRE LIMA

ESPÓLIO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
IMPUGNAÇÃO DA
DECISÃO
NA COTA
QUE NEGOU SEGUIMENTO A
O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRARIEDADE AO art. 5º, inciso LIV,
da CF
(princípio do devido processo legal). REPERCUSSÃO GERAL NEGADA PELO STF (TEMA 660). RECURSO IMPROVIDO.

1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado.

2.
O Supremo Tribunal Federal, no ARE 748.371 RG / MT (Tema 660), entendeu que a discussão sobre a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, devido processo legal e aos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral.

3
.
O

enfrentamento
, no caso em apreço, da matéria relativa à alegada ofensa ao devido processo legal art. 5°, LIV, da CF/1988, requer, a prévia análise da legislação infraconstitucional, dispostas no Código de Processo Penal e na Lei 11.343/2006.

4
. Correta aplicação da tese fixada no ARE 748.371 RG (TEMA 660) por este Tribunal de Justiça.

5.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno interposto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0561828-92.2018.8.05.0001.
2
, em que figura como agravante Joabe da Silva Marques e, como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.